Tribunal: STF
Processo: Rcl 55542
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos por Protop Construções e Projetos Eireli em face de acórdão da Segunda Turma assim ementado (eDOC 50):



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. INADMISSIBILIDADE. ART. 998, § 5º, I, DO CPC E SÚMULA 734 DO STF. TEMAS 881 E 885. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    É o relatório. Decido.



    A medida revela-se inadmissível.



    Consta-se que o acórdão embargado foi publicado em 19.5.2023, sexta-feira e que, em 29.05.2023, a Secretaria Judiciária certificou a ocorrência do trânsito do feito.



    O presente recurso, por sua vez, somente foi protocolado nesta Corte em 12.06.2023 (eDOC 56).



    Observo que a parte embargante no recurso em exame não trouxe fundamentos de excepcionalidade maior a justificar a oposição do inconformismo a destempo (eDOC 55).



    Importa esclarecer que no Código de Processo Civil não há a previsão de nenhum recurso pelo qual o acórdão ora embargado possa ser impugnado.



    A teor dos artigos 1.043 do CPC e 330 do RISTF, a jurisprudência desta Corte sedimentou entendimento no sentido do não cabimento dos embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação constitucional, ante a falta de previsão normativa. Nesse sentido:



     



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 24145 AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2018; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência são cabíveis de acórdão de Turma que divergir do julgado de outra Turma ou do Plenário em recurso extraordinário ou em agravo em recurso extraordinário. 2. Não há previsão de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de embargos de declaração no agravo regimental em reclamação constitucional, impondo-se, portanto, sua inadmissão. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 14933 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16.2.2016; grifei) 



    No mesmo sentido: Rcl 27358 AgR-EDv, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 23.4.2021; Rcl 43324 AgR-EDv, Rel Min. Alexandre de Moraes, DJe 2.2.2021; Rcl 48648 ED-EDv, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.4.2022; Rcl 45260 ED-EDv, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.6.2021; e Rcl 44874 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.5.2022.



    Logo, aceitáveis seriam unicamente os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do art. 1.023 do CPC, ocorrendo, após do transcurso in albis desse prazo, o trânsito em julgado do processo.



    Essa é a hipótese dos autos.



    Uma vez constatada a existência do trânsito em julgado do processo, a jurisdição desta Corte restou devidamente prestada, de modo que o recurso revela-se manifestamente inadmissível.



    Por tais fundamentos, nos termos do arts. 21, § 1º, e 330 do RISTF, não conheço do recurso.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente